Tribunal: TJSP
Processo: 2179803-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública movida pelo ora agravante, indeferiu pedido liminar em que se buscava: a) embargar judicialmente a área objeto da presente ação, mediante a cessação de toda e qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública movida pelo ora agravante, indeferiu pedido liminar em que se buscava: a) embargar judicialmente a área objeto da presente ação, mediante a cessação de toda e qualquer atividade, inclusive comercial, desenvolvida na área, isolando-a, impedindo a ocupação humana, a realização de aterros, supressão da vegetação, edificações, parcelamentos, plantio, despojamento de entulhos, ou qualquer outra intervenção, sob pena de multa diária; b) determinar aos requeridos a afixação de placa informativa no imóvel localizado na Avenida Hipocampus, n° 1084 (Lote 7, Quadra F1), loteamento "Aldeia da Baleia", bairro Baleia, São Sebastião/SP (Inscrição Cadastral n° 3133121.5221.0214.0000), em local facilmente visualizável do logradouro público, noticiando o embargo judicial das atividades desenvolvidas no imóvel em função do desrespeito à legislação ambiental, sob pena de multa diária; c) expedição de mandado para a constatação, juntando-se croquis da área em apreço, acompanhado de registro fotográfico.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos autorizadores para a concessão da medida 'in limine litis', sobretudo do 'periculum in mora'. Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada na ausência do caráter necessário à configuração do alegado perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo: a iminência/premência. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179803-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados GLAUCON
DIAS PEREIRA, IARA MARIA SOARES, REBECA SOARES PEREIRA e OLÍVIA
SOARES PEREIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179803-45.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 2/9
Voto n. 37362
Autos de processo n. 2179803-45.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Glauco Dias Pereira, Iara Maria Soares, Rebeca Soares
Pereira e Olívia Soares Pereira.
Comarca de São Sebastião
Juíza a quo: Guilherme Kirschner
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em
ação civil pública movida pelo ora agravante, indeferiu pedido
liminar em que se buscava: a) embargar judicialmente a área
objeto da presente ação, mediante a cessação de toda e qualquer
atividade, inclusive comercial, desenvolvida na área, isolando-a,
impedindo a ocupação humana, a realização de aterros, supressão
da vegetação, edificações, parcelamentos, plantio, despojamento
de entulhos, ou qualquer outra intervenção, sob pena de multa
diária; b) determinar aos requeridos a afixação de placa
informativa no imóvel localizado na Avenida Hipocampus, n°
1084 (Lote 7, Quadra F1), loteamento “Aldeia da Baleia”, bairro
Baleia,
São
Sebastião/SP
(Inscrição
Cadastral
n°
3133121.5221.0214.0000), em local facilmente visualizável do
logradouro público, noticiando o embargo judicial das atividades
desenvolvidas no imóvel em função do desrespeito à legislação
ambiental, sob pena de multa diária; c) expedição de mandado
para a constatação, juntando-se croquis da área em apreço,
acompanhado de registro fotográfico.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos
autorizadores para a concessão da medida 'in limine litis',
sobretudo do 'periculum in mora'. Decisão atacada que não se
apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo
contrário, está devidamente fundamentada na ausência do caráter
necessário à configuração do alegado perigo de dano e de risco ao
resultado útil do processo: a iminência/premência. Manutenção da
decisão agravada. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 116/117 dos autos
principais pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179803-45.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 3/9
movida pelo ora agravante em face dos agravados, indeferiu pedido
liminar em que se buscava: a) embargar judicialmente a área objeto
da presente ação, mediante a cessação de toda e qualquer atividade,
inclusive comercial, desenvolvida na área, isolando-a, impedindo a
ocupação humana, a realização de aterros, supressão da vegetação,
edificações, parcelamentos, plantio, despojamento de entulhos, ou
qualquer outra intervenção, sob pena de multa diária; b) determinar
aos requeridos a afixação de placa informativa no imóvel localizado
na Avenida Hipocampus, n° 1084 (Lote 7, Quadra F1), loteamento
“Aldeia da Baleia”, bairro Baleia, São Sebastião/SP (Matrícula no
28.615), em local facilmente visualizável do logradouro público,
noticiando o embargo judicial das atividades desenvolvidas no imóvel
em função do desrespeito à legislação ambiental, sob pena de multa
diária; c) expedição de mandado para a constatação, juntando-se
croqui da área em apreço, acompanhado de registro fotográfico.
Segundo constou da r. decisão agravada, “A
concessão da liminar inaudita altera parte no presente caso se mostra
temerária. O imóvel encontra-se em loteamento aprovado pela
administração pública e em processo de regularização por força de
acordo homologado judicialmente em sede de ação civil pública
consoante noticiado na inicial. Ademais, dos elementos trazidos à
colação observa-se que quando da implementação do loteamento houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179803-45.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 4/9
retificação de curso d ìágua. Por fim, a situação perdura há mais de dez
anos, com a consolidação das acessões erigidas, sem notícia de que os
réus estejam perpetrando degradação ambiental. Consigne-se que em
caso análogo, a E. Superior Instância indeferiu a liminar em sede de
Agravo de Instrumento (AI 2125117-06.2019) pela ausência de
contemporaneidade do dano e por se tratar de ocupação consolidada
desde 1997. Destarte, fica, por ora, indeferida a liminar perseguida,
consignando que o pedido poderá ser reapreciado oportunamente em
face de novos elementos”.
A parte agravante, nesta sede recursal, após
traçar breve contexto histórico, em apertada síntese, reitera a
necessidade de concessão das medidas liminares pleiteadas,
impugnando especificamente os fundamentos da decisão ora
agravada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal foi indeferido (vide fls. 120/126), a parte agravada,
embora devidamente intimada, apresentou resposta a fls. 139/153
e a D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo
provimento recursal (fls. 192/198).
Decisão
monocrática
determinando
a
redistribuição do feito ao Juiz Certo (vide fls. 200).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179803-45.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 5/9
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
O recurso ora interposto não merece provimento
Inicialmente, cobra destaque anotar que o
âmbito estrito do agravo de instrumento não comporta o
conhecimento de outras questões deduzidas nos autos senão
somente aquele referente à r. decisão atacada, de forma a impedir
a supressão de instância em atenção ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
O mérito recursal, logicamente, restringir-se-á ao
espaço de cognição respeitante à concessão da liminar (requisitos
autorizadores). Estas premissas introduzem os parâmetros que
hão dedar suporte para que a decisão recorrida seja mantida.
De fato, ausentes os requisitos autorizadores
para a outorga de tutela de urgência, sobretudo, o 'perigo da
demora'.
Vale citar que, embora sejam exigíveis dois
requisitos (fumaça e perigo) é “o periculum o fiel da balança para
a concessão da medida, porque, afinal de contas, o que importa
no palco da tutela de urgência é reprimir o dano irreparável ou de
difícil reparação À parte, seja pela via direta (tutela satisfativa),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179803-45.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 6/9
seja pela reflexa afastando o risco de inutilidade do processo
(tutela cautelar) ”1.
Portanto, ressalvada a possibilidade de ser
facultado diante de um novo fato indiciário suscitar a renovação
do pedido liminar. Contudo, ao menos neste momento processual,
convém seja mantida a decisão agravada assim como
desenvolvida na instância a quo, uma vez que ausente o periculum
alegado.
Consoante estabelece o art. 300 do Código de
Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do
dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em face disso, a
tutela somente pode ser antecipada quando os elementos dos
autos sejam aptos a formar, no espírito julgador, firme
convencimento da verossimilhança das alegações.
E, na hipótese dos autos, não se configura o
requisito do periculum in mora. Em cognição sumária, observa-se
que na oportunidade da a contemporaneidade do dano iminente
parece um tanto fragilizada em face da extensão temporal
1 Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, de acordo com a Lei n.
13.256/2016; Thomson Reuters Revista dos Tribunais; Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins
Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Rogerio Licastro Torres de Mello, página 551

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179803-45.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 7/9
indicada pelo estudo em que embasa o pedido inicial (boletim de
ocorrência registrado no ano de 2012) e a presente data. Como
assentado na decisão liminar, não vislumbro, assim, o perigo da
demora, haja vista tratar-se de área cuja ocupação consolidou-se
desde 1997, de tal modo que falta urgência na medida
liminarmente pleiteada, bem como parece ser difícil a possibilidade
de eclosão de danos e fissão ao resultado útil do processo caso
conferido apenas ao final o que nesta sede se busca.
Ademais, há de se considerar que, de fato, a
antecipação da tutela concernente ao pedido de embargo judicial
da área descrita na inicial, visando a impedir a ocupação humana
na área e a realização de atos que possam suprimir a vegetação
nativa local, além da respectiva obrigação de apor placa indicando
o embargo judicial por desrespeito à legislação ambiental e a
expedição de mandado para a constatação, juntando-se o croqui
da área com registro fotográfico em tutela provisória de urgência,
por possuir caráter satisfativo, há de ser examinado com toda
cautela possível, especialmente porque repercute diretamente no
direito fundamental de moradia. Consoante bem apontado pelo
DD. Magistrado a quo:
O
imóvel
encontra-se
em
loteamento
aprovado
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179803-45.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 8/9
administração pública e em processo de regularização por força
de acordo homologado judicialmente em sede de ação civil
pública consoante noticiado na inicial.
Ademais, dos elementos trazidos à colação observa-se que
quando da implementação do loteamento houve retificação de
curso d ́água.
Por fim, a situação perdura há mais de dez anos, com a
consolidação das acessões erigidas, sem notícia de que os réus
estejam perpetrando degradação ambiental.
Desta feita, embora, a proteção ambiental
possua status constitucional, há de se ponderar no presente caso
os interesses dos moradores na região, que ocupam loteamento
aprovado administrativamente e em processo de regularização
mediante acordo homologado judicialmente, e, claro, possuem
direito à moradia direito de igual estatura constitucional.
Em
face
do
desprovimento
do
pedido
concernente à concessão de tutela de urgência sobre o embargo
judicial da área, neste momento processual, deixo de examinar os
demais pedidos feitos pela agravante, porquanto cuidam-se de
pedidos de caráter sucessivo, que somente oportunizam a via do
deferimento, acaso a vedação à ocupação imediata da área pelos
agravados fosse decretada.
Logo, em razão do indeferimento do referido
pedido, não há cogitar-se de exame dos demais, quais sejam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2179803-45.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 9/9
obrigação de apor placa indicando o embargo judicial por
desrespeito à legislação ambiental e a expedição de mandado para
a constatação, juntando-se o croqui da área com registro
fotográfico.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR